Tribunal: TJES
Processo: 0007341-73.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007341-73.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METALURGICA GORONCI LTDA

APELADO: JKS - ENGENHARIA, MANUTENCAO INDUSTRIAL E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CRÉDITO REMANESCENTE RECONHECIDO EM DEMANDA PRETÉRITA DE RESCISÃO CONTRATUAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso,
como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o desfecho em demanda pretérita realmente reconheceu o crédito em favor da compradora, diante da retomada dos bens novamente incorporados ao patrimônio da apelante [caminhão (avaliado em torno de R$ 155.000,00) e do guindaste] pela vendedora e abatimento dos débitos da apelante pelo inadimplemento contratual (multa de R$ 53.000,00 + parcelas em atraso R$ 24.861,33), em relação ao montante até pago pela apelada no valor de R$ 143.160,63 (cento e quarenta e três mil e cento e sessenta reais e sessenta e três centavos), o que, por sua vez, resultou na quantia de R$ 77.621,67 (setenta e sete mil e seiscentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos).

2 - Aliás, esta egrégia Primeira Câmara Cível não só manteve a referida sentença como ainda consignou que o crédito da compradora no desfazimento do negócio não podia ser desconsiderado, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento em causa.

3 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0007341-73.2019.8.08.0047

Apelante:
Metalúrgica Goronci Ltda.

Apelada:
JKS Com., Import., Export., Representações e Assist. Técnica Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada em ação de cobrança fundado em crédito oriundo de ação ordinária (0004679-78.2015.8.08.0047), a fim de condenar a parte requerida “
ao pagamento de R$ 77.621,67 (setenta e sete mil e seiscentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos)
”, a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE da data da retomada dos bens móveis (caminhão e guindaste) até a data da citação, quando então passa a incidir apenas a taxa SELIC. Ao final, ainda condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes “
no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
”

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES na ação ordinária de nº 0004679-78.2015.8.08.0047 não constou determinação para a apelante indenizar a apelada. Subsidiariamente, pela abatimento do valor.

Contrarrazões (fls. 142/146), pela incolumidade da sentença, bem como condenação da apelante na multa por litigância de má-fé.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a apelante se volta
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada em ação de cobrança fundado em crédito oriundo de ação ordinária (0004679-78.2015.8.08.0047), a fim de condenar a parte requerida “
ao pagamento de R$ 77.621,67 (setenta e sete mil e seiscentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos)
”, a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE da data da retomada dos bens móveis (caminhão e guindaste) até a data da citação, quando então passa a incidir apenas a taxa SELIC. Ao final, ainda condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes “
no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
”

Em momento anterior, a Metalúrgica Goronci Ltda. ajuizou ação ordinária em desfavor da JKS Com., Import., Export., Representações e Assist. Técnica Ltda. objetivando a rescisão de um contrato de gaveta celebrado entre as partes acerca da compra e venda de bens móveis (caminhão e um guindaste).

Como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o desfecho daquela demanda realmente reconheceu o crédito em favor da compradora JKS, diante da retomada dos bens novamente incorporados ao patrimônio da apelante [caminhão (avaliado em torno de R$ 155.000,00) e do guindaste] pela vendedora e abatimento dos débitos da apelante pelo inadimplemento contratual (multa de R$ 53.000,00 + parcelas em atraso R$ 24.861,33), em relação ao montante até pago pela apelada no valor de R$ 143.160,63 (cento e quarenta e três mil e cento e sessenta reais e sessenta e três centavos), o que, por sua vez, resultou na quantia de R$ 77.621,67 (setenta e sete mil e seiscentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos).

A propósito, confira-se o seguinte trecho da mencionada sentença, diga-se de passagem transitada em julgado em 02/5/2022, que bem evidencia tal questão:

“Assim, a importância devida pelo requerido nestes autos totalizaria a quantia de R$ 77.861,33 (setenta e sete mil e oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos).

Por outro lado, insta frisar que a autora está na posse do caminhão, objeto dos autos, desde a data de 01/06/2015, quando foi realizada a busca e apreensão do bem, vide documento de fl. 120, momento em que passou a ser legítima possuidora de um veículo avaliado em R$ 155.483,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e três reais), de acordo com a tabela Fipe:

O valor a tabela Fipe deve ser considerado em sua integralidade, posto que não restou demonstrado nos autos que o veículo foi entregue deteriorado.

Em sendo assim, se abatido o valor do caminhão da quantia devida pelo requerido, a título de multa e parcelas vincendas, se alcança a importância de R$ 77.621,67 (setenta e sete mil e seiscentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos), que ainda teria de crédito o requerido, considerando que devolveu o caminhão aos autores, em perfeito estado, pelo que consta dos autos.

Destarte, não pode a requerente ao mesmo tempo pleitear a resolução contratual com a devolução do bem e requerer indenização por demais descumprimentos contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito, uma vez que estaria sendo duplamente ressarcida, pelo valor da multa e parcelas vencidas bem como com a devolução do caminhão, que agora integra seu patrimônio.

Desse modo, tendo optado a autora pela devolução do caminhão, deve-se sopesar o valor do bem recebido com o que deve o requerido, não podendo se beneficiar de ambas as indenizações, sob pena de incorre em violação de direito, disciplinada no Art. 187, do CC.

[...]

Isto posto, apesar do descumprimento contratual praticado pelo requerido, entendo que seu débito foi suficientemente satisfeito com a devolução do veículo aos autores, que agora possuem bem que supera a dívida do requerido, em quase o dobro do valor.[...]” (grifo nosso)

Aliás, esta egrégia Primeira Câmara Cível não só manteve a referida sentença como ainda consignou que o crédito da compradora no desfazimento do negócio não podia ser desconsiderado, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento em causa. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA BENS MÓVEIS (CAMINHÃO E GUINDASTE). RESCISÃO E RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO VALORES DÉBITOS DO COMPRADOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A rescisão do contrato de compra e venda com a devolução dos bens à esfera jurídica da vendedora, o eventual crédito da compradora no desfazimento do negócio não pode ser desconsiderado. 2. No caso, a sentença foi proferida atribuindo o desfecho correto para a causa, solucionando a questão da rescisão contratual vindicada com a respectiva restituição dos bens à vendedora (apelante), sem desconsiderar a compensação daqueles valores devidos pela compradora e que ela pagou, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa. 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047150044767, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Naquela oportunidade, como agora, novamente a parte apelante inova com a referida tese recursal de abatimento do valor com relação à depreciação do veículo, contudo, tal questão já foi objeto de rejeição no referido processo por esta Corte, motivo pelo qual não vinga a insurgência.

Por fim, para que não se alegue omissão, reputo que a apelante não incorreu em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 80, do CPC, a ponto de atrair a aplicação da multa prevista no art. 81, do CPC.

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter a sentença, majorando, por conseguinte, a condenação da apelante quanto ao honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.12.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.